Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604041-78.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0604041-78.2018.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/01/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada a Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Representação
Objeto do processo: Representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Valdir Luiz Rossoni, Mario Francisco Dalgallo e Ricardo José Brugnago, com fundamento no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que, foi encaminhada notícia para a Procuradoria
Regional Eleitoral de que, o diretor da escola estadual Túlio de França, Mario Francisco Dalgallo, e
o chefe do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, Ricardo José Brugnago, na data de
18/5/2018, teriam convidado o então pré-candidato à reeleição ao cargo de Deputado Estadual
Valdir Rossoni, para participar de reunião referente à entrega de recursos públicos para as
reformas da referida escola, vinculando as pretensões eleitorais do pré-candidato com a entrega de
obra para a comunidade. Em decorrência desses fatos, houve a instauração de Procedimento
Preparatório Eleitoral nº 1.25.015.000083/2018-81, para averiguar possível utilização de bens móveis
e imóveis pertencentes à Administração Pública direta para fins de propaganda eleitoral. (Requer:
a) o recebimento e processamento da presente Representação Eleitoral por conduta vedada a
agentes públicos; b) a regular tramitação desta Representação, nos termos do art. 73, § 12 da Lei nº
9.504/97 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, para, ao final, ser julgada procedente, aplicando-
se ao candidato investigado, Valdir Rossoni, a cassação ou negação de seu registro de candidatura
ou de seu diploma, caso expedido; c) aplicação, uma vez procedente a demanda, a todos os
investigados, da sanção de multa nos termos do § 4º, do art. 73 da Lei nº 9.504/97, bem como a
anotação da inelegibilidade, reflexa ou secundária, para as eleições a se realizarem nos 8 (oito)
anos subsequentes à eleição em que se verificou, em conformidade com o art. 1, I, j, da Lei
Complementar 64/90).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
VALDIR LUIZ ROSSONI (REPRESENTADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
MAYARA DE SA PEDROSA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIO FRANCISCO DALGALLO (REPRESENTADO)
GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL (ADVOGADO)
RICARDO JOSE BRUGNAGO (REPRESENTADO)
GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

80518
66
04/06/2020 13:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.079
REPRESENTAÇÃO 0604041-78.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: VALDIR LUIZ ROSSONI
- OAB/PR0017276A
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/DF40281
ADVOGADO: MAYARA DE SA PEDROSA
- OAB/PR44980
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA
REPRESENTADO: MARIO FRANCISCO DALGALLO
- OAB/PR49101
ADVOGADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL
REPRESENTADO: RICARDO JOSE BRUGNAGO
- OAB/PR49101
ADVOGADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO
ESPECÍFICA.
CONDUTA
VEDADA.
ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97.
UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO EM
FAVOR DE CANDIDATO, PARTIDO OU
COLIGAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA
DE INTERESSE DE AGIR E DE
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO
DE REPRESENTAÇÃO ANTES DO
INÍCIO DO PERÍODO ELEITORAL.
DISCURSO DE PRÉ-CANDIDATO EM
ESCOLA PÚBLICA. REUNIÃO PARA A
ENTREGA
DE
BOLETINS
E
INFORMAÇÃO SOBRE RECEBIMENTO
DE
VERBA
PARA
A
ESCOLA.
AFIRMAÇÕES QUE NÃO DENOTAM
CONTEÚDO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA
NÃO
CARACTERIZADA.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97 pode ser aferida
anteriormente ao pedido de registro de
candidatura. Precedentes do TSE.
Num. 8051866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

2. O conteúdo do discurso, circunscrito à
obtenção de verba, sem prova inequívoca
de que houve enaltecimento pessoal do
representado, aliado ao período em que
realizada a afirmação, assim como diante
da comprovação de ausência de pedido de
voto e de menção à candidatura vindoura
não têm o condão de caracterizar a conduta
vedada proscrita pelo art. 73, I, da Lei
9.504/97.
3. Representação improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a representação, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 18/05/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

I – RELATÓRIO

Trata-se de Representação por conduta vedada referente às eleições 2018,
proposta pelo
, com fundamento no art. 73, I e § 12, da Lei
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
nº 9.504/97 c/c o art. 22 da LC nº 64/90, em face de VALDIR LUIZ ROSSONI, MARIO
, consistente em ato eventualmente
FRANCISCO DALGALLO E RICARDO JOSÉ BRUGNAGO
considerado propaganda eleitoral mediante conduta vedada pelo fato do Deputado VALDIR
,
, utilizar-se de espaços públicos, especialmente as
ROSSONI pré-candidato à época dos fatos
dependências da Escola Estadual Túlio de França em União da Vitória, vinculando suas
pretensões eleitorais com a entrega de determinada obra para a comunidade (id. 1661166).
Argumentou o representante que o fato ocorreu em 18 de maio de 2018, no
período noturno, data na qual estava agendada reunião com os pais dos alunos para que
tomassem ciência do rendimento acadêmico de seus filhos. Assim, nessa oportunidade,
aproveitando-se do fluxo de pessoas, os representados teriam realizado reunião política, na
qual estava presente o pré-candidato
, que teria se enaltecido em razão da
VALDIR ROSSONI
disponibilização de recursos financeiros para a reforma do prédio da instituição de ensino.
Defendeu a possibilidade do ajuizamento de representação por conduta vedada
na forma do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 antes mesmo do registro da candidatura. Ainda,
ressaltou a legitimidade passiva dos representados na medida em que o Diretor da Escola,
, e o Chefe do Núcleo Regional de Educação de União da
MARIO FRANCISCO DALGALLO
Vitória,
, convidaram o candidato a Deputado Federal e
RICARDO JOSÉ BRUGNAGO
Num. 8051866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

pré-candidato
para participar de reunião referente à entrega de recursos
VALDIR ROSSONI
para as reformas do Colégio Estadual Túlio de França, a qual foi realizada nas dependências
da instituição pública de ensino.
No mérito, defendeu que o pré-candidato a Deputado Federal VALDIR ROSSONI,
a convite dos demais representados, utilizou de espaço físico do Colégio Estadual Túlio de
França - União da Vitória/PR para realização de propaganda eleitoral em período de
pré-campanha, em ofensa ao art. 73, I, da lei das Eleições.
Requereu, ao final, após regular tramitação do feito, a cassação do registro ou
diploma de
, assim como a aplicação de multa a todos os investigados, na
VALDIR ROSSONI
forma do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, bem como a anotação de inelegibilidade, reflexa ou
secundária para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em
que se verificou, em conformidade com o art. 1º, I, j, da Lei Complementar nº 64/90.
O requerente pugnou pela juntada da prova documental e apresentou o rol de
testemunhas (p. 6/7 do id. 1661166).
O então Relator dos autos,
,
DR. RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
determinou a citação das partes para apresentação de defesa, juntando documentos e rol de
testemunhas (id. 1706066).
Os representados
e
RICARDO JOSÉ BRUGNAGO
MARIO FRANCISCO
apresentam contestação conjunta (id. 2244816) na qual alegaram,
DALGALLO
preliminarmente, a falta de interesse processual do autor, porque na época dos fatos não havia
se iniciado o período eleitoral, pelo que não se poderia falar em conduta vedada aos agentes
públicos “em campanhas eleitorais”. Portanto, seja em razão da ausência de interesse
processual (modalidade adequação) – manejo da representação de forma extemporânea – ou
da impossibilidade jurídica do pedido, requereram a extinção do presente feito, sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. No mérito, asseveraram a
inexistência de qualquer ilícito, já que a legislação brasileira não veda a participação de
qualquer cidadão em eventos públicos. Afirmaram que o pré-candidato
não
VALDIR ROSSONI
pediu votos no evento. Ainda, narraram que o núcleo de educação sempre convidou todas as
autoridades da região sem qualquer visão partidária. Assim, postulam, ao final, pelo
acolhimento da preliminar, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos ao art.
330, III, do CPC; ou sucessivamente pela improcedência da representação. Apresentam o rol
de testemunhas ao final da peça (id. 2244816).
representado
também apresentou contestação (id.
O
VALDIR ROSSONI
2928416), na qual alegou, preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista
o ajuizamento da representação anteriormente ao registro de candidatura. No mérito,
asseverou a mera participação de agente político em evento, sem qualquer cunho eleitoreiro.
Aduziu que se tratou de uma reunião meramente informativa, na qual o representado
simplesmente tratou da prestação de contas aos pais e responsáveis de alunos, a respeito da
disponibilização de recursos que vinham sendo pleiteados há mais de 20 anos,
comunicando-lhes a respeito dos serviços que seriam prestados, do calendário de obras a ser
seguido e da comum preocupação dos envolvidos em não interferir no calendário escolar
Num. 8051866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

ordinário. Requereu a total improcedência da representação, ou, sucessivamente a aplicação
da pena de multa em seu valor mínimo, previsto no art. 73, § 4º, da Lei Eleitoral. Fez protesto
genérico de produção de provas.
A
pugnou pelas oitivas das
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
testemunhas arroladas pelo representante e pelos representados RICARDO JOSÉ
e
(id. 3150616).
BRUGNAGO
MARIO FRANCISCO DALGALLO
Foram expedidas cartas de ordem para oitiva das testemunhas em União da
Vitória, Ivaiporã, Umuarama e Porto União (id. 3522066). Em relação à carta de Porto União,
foi requerida a desistência da oitiva da testemunha (id. 4746066).
Foram realizadas as audiências e devolvidas as cartas de ordem de Umuarama
(id. 4737816), Ivaiporã (id. 4739716) e União da Vitória (id. 4741866).
A testemunha
, embora tempestivamente arrolada, não
ROBERTA FREYSLEBEN
foi ouvida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR em razão de sua mudança
para o município de Curitiba/PR.
No despacho de id. 4982616 foi declarada encerrada a instrução probatória e
determinada a abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais.
Após reiteração da
para a oitiva da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
referida testemunha por meio de agravo interno, foi reaberta a instrução probatória para
determinar a oitiva de
.
ROBERTA FREYSLEBEN
A referida testemunha foi ouvida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba,
consoante certidão de id. 6765766).
Encerrada a instrução probatória, foram apresentadas alegações finais pela
pugnando pela procedência da demanda, de
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
maneira a impor aos representados as sanções decorrentes da conduta vedada prevista no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97 (id. 6913766). Já os representados pugnaram pela extinção do feito
sem julgamento do mérito diante da impossibilidade jurídica do pedido e no mérito pela
improcedência da demanda (id ́s 7061616 e 7089716).
É o relatório.

II- VOTO

II.i – Preliminar – Falta de interesse de agir e/ou impossibilidade jurídica do
pedido
Num. 8051866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

Os representados alegam, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e/ou
impossibilidade jurídica do pedido em relação aos fatos narrados, na medida em que não se
pode cogitar da incidência da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições
anteriormente à formalização do pedido de registro de candidatura, já que a norma supracitada
refere-se a condutas praticadas por agentes públicos em campanhas eleitorais.
Assim, afirmam que “além do
do art. 73, da Lei nº 9.504/97 esclarecer que a
caput
norma se destina a preservar a “igualdade de oportunidades entre
nos pleitos
candidatos
eleitorais”, o inciso indicado é ainda mais claro, assentando que sua incidência é direcionada
às candidaturas declaradas, vedando a cessão e utilização de bens da administração “em
benefício de
” (id. 5056919).
candidato, partido político ou coligação
O
, na qualidade de representante, por sua
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
vez, defende que o legislador ordinário não fixou limite temporal de incidência para a conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições, de sorte que sua interpretação deve se dar
de forma ampliativa, garantindo-se o cabimento de demandas por condutas vedadas inseridas
no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 antes mesmo do pedido de registro da candidatura (id.
1661166).
Entendo que assiste razão ao representante.
Com efeito, a Lei nº 9.504/97 estabeleceu marcos temporais específicos e
expressos para algumas das condutas vedadas aos agentes públicos, como, por exemplo, o
art. 73, § 10 (publicidade no ano em que se realizarem as eleições), o art. 73, V, (nomeação de
servidores públicos nos três meses que antecedem o pleito), o art. 73, VI (transferências
voluntárias, publicidade institucional e pronunciamento em cadeia de rádio e televisão nos três
meses que antecedem o pleito), o art. 73, VII (despesas com publicidade no primeiro semestre
do ano da eleição) o art. 73, VIII (revisão geral de remuneração nos 180 dias da eleição).
Todavia, o legislador não fixou marco temporal para as condutas previstas nos
incisos I, II, III e IV do art. 73 do mesmo diploma legal.
No entanto, a meu ver, isso não significa que as condutas proscritas pelo incisos
supracitados devem ser circunscritas ao período eleitoral, caracterizado após a formalização do
pedido de registro de candidatura. Isso porque caso fosse essa a intenção do legislador os
prazos de incidência estariam expressamente consignados nos dispositivos legais, como
ocorre com os demais incisos citados.
Com a devida vênia ao argumento lançado pelos representados, o fato do caput
do art. 73, da Lei nº 9.504/97 mencionar que “são proibidas aos agentes públicos as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
nos pleitos
candidatos
eleitorais” não conduz ao entendimento de que as condutas vedadas devem ser circunscritas
ao período eleitoral. Isso porque, primeiramente, várias condutas vedadas previstas no mesmo
artigo possuem prazo anterior ao pedido de registro da candidatura, como o art. 73, § 10, por
exemplo.
Além disso, o prazo de incidência das hipóteses materiais do art. 73 I a IV deve
aferido não em virtude da interpretação literal e restrita da expressão “candidatos”, prevista no
Num. 8051866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

do mencionado dispositivo, mas sim em função do bem jurídico tutelado pela norma, que
caput
se destina à proteção da igualdade de oportunidades no pleito, podendo ser antecipado, caso
seus efeitos possuam interferência prolongada na disputa vindoura.
Esse também é o entendimento de
(Direito Eleitoral, 6
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
ed., pg.701):
Em verdade, pela ausência de fixação de um prazo específico pelo
legislador, torna-se razoável entender, a priori, que as condutas
previstas nos incisos I, II, III, e IV do art. 73 são proscritas a qualquer
tempo, ou seja, trata-se de condutas permanentemente vedadas aos
agentes públicos. Embora sejam condutas a qualquer tempo vedadas
somente o caso concreto é que poderá definir a existência de violação
material da regra prevista nos incisos I a IV do art. 73 da LE. Neste
passo, o critério cronológico da prática não pode ser isoladamente
valorado para fins de configuração da conduta vedada, sendo
necessário perscrutar os seus efeitos concretos na relação da
isonomia entre os candidatos, partidos e coligação. Logo, é possível
que determinado ato, embora praticado antes das convenções
partidárias para a escolha de candidatos, tenha reflexo na interferência
da isonomia entre os pretendentes ao prélio, seja porque os efeitos do
ato são prolongados no tempo ou porque se trata de ato de caráter
continuado ou permanente.
Por consequência, não é aconselhável fixar a data da escolha do
candidato em convenção ou do pedido de registro de candidatura
como termo inicial de configuração da conduta vedada, nas hipóteses
em comento, até mesmo porque haveria um incentivo à violação da
norma eleitoral. Não se pode olvidar que o sujeito ativo da conduta
vedada é o agente público, na ampla acepção do § 1º do art. 73 da LE
e não apenas o detentor do mandato eletivo. Assim, dada a condição
do agente público e o seu liame com a Administração Pública, não é
improvável que a conduta seja praticada antes do período eleitoral,
embora tenha em vista causar benefício indevido a determinado
candidato. Desta forma, o intérprete não pode se prender, apenas, ao
momento em que praticada a conduta, sendo igualmente relevante o
influxo do ilícito no equilíbrio de forças entre os candidatos.

Muito embora até 2014 o C. TSE possuísse entendimento no sentido de que a
conduta vedada somente poderia se configurar após o registro da candidatura, a jurisprudência
atual e sedimentada daquela Corte Superior prevê que a conduta vedada prevista no art. 73, I,
da Lei 9.504/97 pode ser perpetrada mesmo antes do pedido de registro de candidatura,
consoante se infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2006. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE SITE OFICIAL DO GOVERNO ESTADUAL PARA
PROMOVER ELEITORALMENTE A FIGURA DO CHEFE DO PODER
Num. 8051866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

EXECUTIVO.
CONDUTA
VEDADA.
CONFIGURAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PRÉVIO
CONHECIMENTO.
PRESUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Enfrentadas, no julgado, as questões veiculadas nos embargos, não
há falar em ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem manifestou-se, de forma clara e fundamentada,
acerca dos fatos e provas dos autos que formaram a sua convicção,
de modo que o julgamento contrário aos interesses dos recorrentes
não implica em vícios no decisum regional.
3. As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97
podem configurar-se mesmo antes do pedido de registro de
candidatura. Precedentes.
4. Na espécie, há perfeita adequação dos fatos narrados na inicial com
os ilícitos descritos nos incisos I e II do art. 36 da Res.-TSE nº
22.158/2006 (art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97), não havendo falar em
violação à garantia constitucional da ampla defesa nem em
incongruência entre o que foi relatado e o que foi decidido.
5. Para modificar a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral de que a
notícia divulgada em sítio eletrônico configura propaganda eleitoral
antecipada, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório
dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmulas nos
7 do STJ e 279 do STF).
6. Nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e da jurisprudência
desta Corte, a imposição de multa àquele que é beneficiado pela
propaganda antecipada depende da comprovação de seu prévio
conhecimento.
7. A simples circunstância de exercer a chefia do Poder Executivo
Estadual, por si só, não permite a conclusão de que o primeiro
recorrente teria conhecimento do teor de todas as matérias veiculadas
por agência que integra a estrutura administrativa do Estado.
8. Recuso especial parcialmente provido para afastar, tão somente, a
multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, aplicada ao
primeiro recorrente.
(Recurso Especial Eleitoral nº 26838, Acórdão, Relator(a) Min. Dias
Toffoli, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 94, Data
20/05/2015, Página 148/149)

Num. 8051866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

Assim, os precedentes citados pelo representado

VALDIR LUIZ ROSSONI
(Representação nº 14562, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE
-Diário de justiça eletrônico, Tomo 159, Data 27/08/2014, Página 62 e Recurso Especial
Eleitoral nº 98924, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: RJTSE -Revista de
) no sentido de que
jurisprudência do TSE, Volume 25, Tomo 1, Data 17/12/2013, Página 581
a hipótese de incidência do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 somente se efetiva após a
formalização do registro de candidatura configuram jurisprudência minoritária e superada pelo
recente entendimento do C. TSE.
Nesse contexto, o fato da eventual conduta vedada ter ocorrido no dia 18 de maio
de 2018, anteriormente ao registro da candidatura do representado
,
VALDIR LUIZ ROSSONI
não configura óbice ao conhecimento da presente demanda, sendo mister a análise do mérito
para aferição da existência de eventual conduta vedada que tenha afetado a isonomia do
pleito.
Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e/ou possibilidade
jurídica do pedido aduzida pelos representados e passo ao mérito.
II.ii. Mérito
O cerne da controvérsia cinge-se à infringência ao disposto no artigo 73, inciso I,
da Lei nº 9.504/97, que caracteriza como conduta vedada a agente público o ato de “ceder ou
usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
.
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária”
O que o inciso em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa mediante
acesso privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse
no pleito, em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das
Eleições.
Nesse sentido é a lição de
:
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de
imagens de bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda
eleitoral, dentro do período regulamentar, já que a apresentação de
imagens – positivas ou negativas – dentro do contexto enfocado,
insere-se dentro da dialética inerente ao processo eleitoral. A conduta
vedada é o efetivo uso ou cessão de bens públicos, e não veiculação,
reprodução ou imagens desses bens. Conforme assentado pelo TSE,
“o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
campanha, e não a simples captação de imagem de bem público”
(Representação nº 3276-25 – Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j.
10.05.2005). No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do
bem público somente possa ocorrer por intermédio de um acesso
privilegiado a certos locais ou autorização especial de
determinadas pessoas, valendo-se o partido ou candidato de sua
posição privilegiada à frente da administração pública e sem
Num. 8051866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores,
perceptível a quebra de isonomia e assim, a possibilidade de
.
configuração da conduta vedada

Na hipótese em comento, segundo narra o representante, durante uma reunião
de pais e mestres promovida na noite do dia 18 de maio de 2018, nas dependências da
Escola Estadual Túlio de França, localizada no município de União da Vitória/PR, os
representados
(diretor da unidade de ensino) e
MÁRIO FRANCISCO DALGALLO
RICARDO
(chefe do núcleo regional de educação de União da Vitória) convidaram
JOSÉ BRUGNAGO
o então pré-candidato ao cargo de
para
DEPUTADO FEDERAL VALDIR LUIZ ROSSONI
que comparecesse ao local e promovesse atos de campanha, consubstanciado na entrega da
ordem de serviço das obras de melhoria a serem realizadas na referida instituição de ensino.
Os representados, por sua vez, alegam que a manifestação do representado
teve cunho eminentemente informativo, já que a referida verba para a
VALDIR ROSSONI
reforma da escola seria originária do Governo do Estado do Paraná, não tendo o evento
caráter eleitoreiro, pedido de votos ou sequer menção à candidatura futura.
Ressalto, inicialmente, que embora não exista nos autos vídeo ou gravação
contendo a manifestação do
no evento citado, seu
DEPUTADO VALDIR ROSSONI
comparecimento e fala são incontroversas, conforme se infere das fotos de id. 1661666 e
seguintes e da própria contestação apresentada pelos representados (id ́s 2244816 e
2928366). Assim, a controvérsia da ação está circunscrita ao conteúdo das afirmações
proferidas pelo representado, que serão cotejadas por meio da prova testemunhal.
Nesse contexto, para melhor compreensão da questão, seguem abaixo os
depoimentos das testemunhas ouvidas:
A testemunha do autor
(id. 4742566) afirmou que
CARLA APARECIDA TEIXEIRA
estava presente na reunião; que foi convocada porque sua filha estuda na escola por meio de
um bilhete; que também foi falado sobre a entrega de verbas para a reforma do colégio; que o
falou que era uma verba estadual para a ampliação da escola; que
DEPUTADO ROSSONI
teve uma fala do
que afirmou ainda que o Prefeito da União da Vitória,
,
ROSSONI;
SANTINI
falou e o
;
Deputado também falou; que o Deputado não falou sobre candidatura que
que estavam mais de 100 pais
nunca tinha participado desse tipo de reunião no colégio;
presentes no evento; que não sabe se o Deputado era candidato; que entregaram algum
panfleto na entrada do colégio, mas não sabe do que se tratava; que a verba seria destinada à
reforma no ginásio de esportes e reforma na área externa, que entendeu que foi o DEPUTADO
quem trouxe a verba;
ROSSONI
que o
não mencionou outros feitos
DEPUTADO ROSSONI
dele.
A testemunha do autor
(id. 4742316) afirmou
CLAUDINEIA MENDES FERREIRA
que não esteve na reunião e que sua mãe foi quem compareceu à reunião e não falou nada a
ela sobre pedido de votos.
Da mesma forma, as testemunhas do autor
(id.
SANDRA TIEL DE FREITAS
4742016) e
(id. 4735566) não estiveram presentes à reunião. A última
LUCIMARA ANTON
Num. 8051866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

afirmou que participou de outras reuniões na escola sobre formatura e entrega de boletins e
que o
nunca esteve presente nessas outras reuniões. Mas que na
DEPUTADO ROSSONI
reunião mencionada no presente processo não sabe nada; que soube da notícia da chegada
da verba; não sabe dizer se foi o
quem conseguiu a verba.
DEPUTADO ROSSONI
Por sua vez a testemunha
(autor) (id. 47433866)
LUCIMARA DE MATOS VAZ
afirmou que estavam presentes na reunião e fizeram afirmações os representados MARIO
(Diretor da Escola),
(Chefe do Núcleo
FRANCISCO DALGALLO
RICARDO JOSÉ BRUGNAGO
Educacional de União da Vitória), o
e
DEPUTADO VALDIR ROSSONI
HILTON SANTINI
, Prefeito da cidade. O
falou que tinha conseguido uma verba para o
ROVEDA
ROSSONI
colégio e que era para os pais cobrarem do colégio a realização da obra. Seguiu afirmando
que não houve pedido de votos, não era época de campanha e que o
não se
ROSSONI
anunciou como candidato. Disse que não houve pedido de voto e que, de qualquer
. O Deputado só informou aos pais que tinha
forma, não votaria no candidato ROSSONI
conseguido essa verba. Disse que os pais também pediram melhoria na escola, mas que em
nenhum momento houve pedido de melhoria em troca de voto. Afirmou que o Dalgallo não
agradeceu ao Rossoni e só disse o que iriam fazer com o dinheiro.
Ainda, a testemunha do autor
(id. 6766266 e 6766316)
ROBERTA FREYSLEBEN
disse que foi participar da reunião era para a entrega de boletim porque a filha estuda na
escola; que foi convidada a integrar a mesa porque trabalha para um escritório político em
União da Vitória; que estava presente o vice-prefeito, que convidaram-na a ir para frente; que
teve homenagem ao Grêmio Estudantil e que
. Entendeu que se
não houve pedido de votos
tratava de uma prestação de contas sobre a verba recebida. Os Diretores, a Associação de
Pais e Mestres estavam presentes e fizeram as manifestações para explicar sobre a verba
recebida; que o Deputado Rossoni não foi o único a comparecer. Que compareceram o
prefeito, o vice-prefeito, vereadores; que discursaram o Chefe do Núcleo de Educação,
, o
(vice-prefeito) e o
(Prefeito), o Diretor da
RICARDO JOSÉ BRUGNAGO
BACHIR
SANTINI
Escola e o
; que o
DEPUTADO VALDIR ROSSONI
Rossoni não falou em nome dele próprio,
mas que a verba era advinda do Governo, que não fez pedido de voto, nem mesmo falou
sobre eventual candidatura.
Em sede de defesa, a testemunha

(id.
DANIELI MARINUK DOS PASSOS
4742466), auxiliar de direção da escola, disse que sempre fazem as atividades assim, que
convidam as autoridades e que vieram algumas autoridades locais, prefeito, vereadores. Não
foi feito pedido de voto em nenhum momento e que o Deputado Rossoni também não
mencionou que era candidato. Que não houve distribuição de propaganda e que o objetivo dos
discursos era dar transparência aos pais. Que como havia a entrega de boletins, mas como as
autoridades estavam na cidade, todos foram convidados; que aproveitaram o momento da
entrega de boletins para fazer a entrega da obra; que o Governo do Paraná conseguiu a verba
através do Deputado Rossoni.
A testemunha dos representados SANDRA MARA SCHMITT DOS REIS BUENO
(id. 4740216 e seguintes), atual Chefe do Núcleo Regional de Educação, afirmou que quando
há um evento, a Secretaria de Educação comunica a autoridade maior do Município – o
Prefeito e este convida quem tiver interesse na participação do evento público; que os diretores
de escola não podem proibir a entrada de pessoas, mesmo de pessoas públicas; que o diretor
da escola tem autonomia para chamar um deputado da região porque a escola é aberta; que
só não pode entrar autoridade política na época da eleição para pedir voto; que o Rossoni na
Num. 8051866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

época dos fatos tinha se exonerado da Casa Civil e tinha retornado ao cargo de Deputado
Federal, mas não havia candidatura ainda; que não estava na reunião objeto do processo; que
ninguém comentou sobre eventual propaganda política no evento nas reuniões de chefia; que
há orientação da Secretaria de Educação para não permitir da propaganda eleitoral nas
dependências da escola; que não é normal ter políticos em reuniões de entrega de
boletins, mas que se durante a reunião chega algum deputado, não podem mandar a
; que na época de campanha recebe orientação da Secretaria de Educação no
pessoa embora
sentido de que é proibido entrada de políticos durante o período eleitoral, mas que a situação
fica a cargo dos diretores.
Da mesma forma, a testemunha
, chefe do Núcleo
GILMARA ANA ZANATA
Regional de Educação de Ivaiporã, afirmou que tem que chamar as autoridades da política e
da comunidade em geral; que tinha uma orientação da Secretaria de Educação no sentido de
que em caso de evento deveriam ser convidados o Legislativo e o Executivo Municipal, além
das pessoas envolvidas, que no caso da educação, seriam a APMF, os diretores, pedagogos,
toda a comunidade escolar; que os eventos são abertos ao público; que nos eventos não pode
haver pedido de voto; que não pode proibir a entrada de pessoas públicas no evento; que a
testemunha tinha conhecimento que o Deputado Rossoni tinha sido exonerado de Secretário
da Casa Civil; que tinha conhecimento que ele era pré-candidato; que não sabe porque o
evento aconteceu no dia em que foram entregues os boletins.
Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, mormente diante da
prova testemunhal produzida,
de que tenha havido a utilização do
não vislumbro prova efetiva
Salão Nobre da Escola Estadual Túlio de França para promoção da futura campanha eleitoral
do representado
.
VALDIR ROSSONI
Na espécie, restou incontroverso que embora os pais dos alunos do Colégio
Estadual Túlio de França tenham recebido apenas o convite para entrega de boletins de seus
filhos (id. 1664566), aproveitando esse momento, o Diretor da Escola, MARIO FRANCISCO
(representado) e o Chefe do Núcleo de Educação de União da Vitória,
DALGALLO
RICARDO
epresentado), decidiram, na mesma oportunidade, informar os pais
JOSÉ BRUGNAGO (R
sobre o recebimento de uma verba advinda do Governo do Estado para a reforma da escola e
sobre os próximos passos em relação à obra (não interferência no calendário escolar, prazo
para conclusão, segurança dos alunos em virtude da presença de trabalhadores no interior da
escola, etc.).
Nessa reunião estavam presentes os pais dos alunos, a comunidade acadêmica
(diretor, chefe do núcleo, professores, pedagogos), os engenheiros responsáveis pela obra, o
Prefeito, o Vice-Prefeito, alguns vereadores de União da Vitória e o Deputado VALDIR
. Ademais, também foram convidados os Deputados
e Deputado
ROSSONI
ALEXANDRE CURI
, que foram representados no evento, sucessivamente, por
HUSSEIN BAKRI
JAIR
vereador em União da Vitória e por
assessora
BRUGNAGO,
ROBERTA FREYSLEBEN,
parlamentar.
Embora realmente não fosse necessária a presença das autoridades públicas
para a informação do recebimento da referida verba para a reforma da escola, não há na
legislação eleitoral norma que proíba a simples presença de autoridades políticas no interior de
bens públicos anteriormente ao início do período eleitoral. Isso porque a única proibição
existente é aquela do art. 77, da Lei nº 9.504/97, que determina a proibição de qualquer
Num. 8051866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

candidato comparecer nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras
públicas.
Nesse contexto, o que precisa ser aferido é a ocorrência ou não de utilização do
bem público para realização de ato de campanha eleitoral.
Nesse contexto, diante dos depoimentos colhidos, vislumbro que de fato o
Deputado
, a convite dos representados
VALDIR ROSSONI
MÁRIO FRANCISCO DALGALLO
(diretor da unidade de ensino) e
(chefe do núcleo regional de
RICARDO JOSÉ BRUGNAGO
educação de União da Vitória) compareceu à escola Túlio de França no dia 18 de maio e fez
afirmações no local sobre a verba para a reforma do colégio.
No entanto, nenhuma das testemunhas soube precisar a duração do discurso do
representado Rossoni. Além disso, não há prova inequívoca de que o DEPUTADO ROSSONI
tenha se enaltecido com a obtenção da verba, já que algumas testemunhas mencionaram que
ele próprio que teria conseguido a verba e outras que o Deputado teria falado que a verba era
proveniente do Governo do Estado do Paraná.
Se de um lado há dúvidas na prova testemunhal sobre o conteúdo das afirmações
do representado quanto à origem da verba, de outro todas as testemunhas, sejam de
acusação, como de defesa, confirmaram que não houve pedido de votos ou sequer menção à
futura candidatura, tendo a fala do representado se circunscrito à verba para a reforma da
escola.
É de se acrescentar, ademais, que o fato ocorreu em 18 de maio de 2018,
aproximadamente cinco meses antes da eleição, circunstância que dilui sensivelmente o efeito
de eventual discurso para a campanha vindoura do representado. Entendo que se as
afirmações tivessem ocorrido à véspera do início do processo eleitoral poderiam gerar um
impacto nos eleitores de modo a influenciar positivamente a campanha do então pré-candidato,
mas a distância do período eleitoral reduz significativamente o efeito do discurso.
Assim, ainda que o art. 73, I, da Lei das Eleições permita a caracterização de
conduta vedada pela utilização de bens públicos anteriormente ao pedido de registro da
candidatura, tal fato ilícito deve possuir conteúdo relevante a ponto de postergar seus efeitos
ao período eleitoral, já que o objeto jurídico tutelado é a isonomia do pleito.
Por fim, apesar do discurso ter ocorrido no interior do colégio, local não
franqueado a todas as pessoas de forma indistinta, o fato é que as testemunhas SANDRA
e
afirmaram que os diretores
MARA SCHMITT DOS REIS BUENO
GILMARA ANA ZANATA
não poderiam impedir a entrada de autoridades públicas em um evento educacional, de
maneira que, como o representado
qualquer outra autoridade pública ou
VALDIR ROSSONI,
cidadão poderia ter comparecido ao evento, não havendo prejuízo à isonomia.
Portanto, o conteúdo do discurso, circunscrito à obtenção de verba, sem prova
inequívoca de que houve enaltecimento pessoal do representado
, aliado ao
VALDIR ROSSONI
período em que realizada a afirmação, assim como em face da comprovação de ausência de
pedido de voto e de menção à candidatura vindoura não têm o condão de caracterizar a
conduta vedada proscrita pelo art. 73, I, da Lei 9.504/97.

Num. 8051866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142

III – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da representação.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO Nº 0604041-78.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
REPRESENTADO: VALDIR LUIZ ROSSONI - Advogados do(a) REPRESENTADO: JOSE HOTZ -
PR0017276A, MAYARA DE SA PEDROSA - DF40281, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA
SILVA - PR44980 - REPRESENTADO: MARIO FRANCISCO DALGALLO - Advogado do(a)
REPRESENTADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101- REPRESENTADO: RICARDO
JOSE BRUGNAGO - Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL -
PR49101

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a representação, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2020.
Num. 8051866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2020 13:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060413452207500000007605142
Número do documento: 20060413452207500000007605142